Tribunal: TJSP
Processo: 2246530-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suspensão da decisão que ensejou a prolação do acórdão embargado que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela embargante - Embargos acolhidos para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2246530-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
VANESSA SILVA DOS SANTOS, é embargado JOSÉ GOMES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246530-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2246530-83.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS
EMBARGADO: JOSÉ GOMES TEIXEIRA
VOTO No 21.343
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suspensão da decisão que
ensejou a prolação do acórdão embargado que não conheceu o
Agravo de Instrumento interposto pela embargante - Embargos
acolhidos para dar provimento ao Agravo de Instrumento.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 12/14. Pretende a embargante reconsideração do julgado sob
alegação de suspensão da decisão agravada.
É o relatório do necessário.
Considerando a suspensão da decisão que ensejou a
prolação do acórdão embargado, consoante comprovado a fls. 6 (cfr. fls. 119 dos autos
originais), passo à apreciação do Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora
embargante.
Levando em conta a declaração de pobreza
manifestada pela agravante, somada ao fato dela estar desempregada, forçoso reconhecer
que merece os pleiteados benefícios da Gratuidade da Justiça.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração,
para o fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246530-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3